Tribunal: TJMT
Processo: 1021058-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Christiane Valéria Silva Sotto Moreira, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c devolução de quantia paga, ajuizada em desfavor do Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pugnando, desta forma, a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3o do CPC.
Pede, assim, a reforma da decisão agravada, para que o benefício seja deferido, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal.
Defende, alternativamente, a possibilidade de pagamento dessas despesas no final da lide.
É o que merece registro.
Decido.
Faço a análise destes autos na forma do art. 932, IV, do CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a agravante.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui condições para “pagar as custas e as despesas processuais” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal supracitado, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
No caso, a agravante se restringe à alegação de que não detém capacidade financeira para suportar o pagamento das custas do processo, e, mesmo após indeferimento do pedido em Primeiro Grau por falta de demonstração da precária situação econômica alegada, não instruiu o recurso com nenhum documento que provasse, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado.
Assim, como consignado pelo juízo a quo “a parte autora não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há que se destacar que a parte autora firmara contrato de promessa de compra e venda de (7) sete imóveis, conforme informações constantes na exordial e contratos de (id.38849392, id. 38849393, id.388849394, id.38849396, id.38849398, id.38849399, id.38849400), o que não condiz com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente” (ID. 39302312 – dos autos de origem).
Sobre a matéria, precedentes do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2. Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019) (destaquei)
Também é o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. (N.U 0005913-62.2009.8.11.0002, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
“AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não comprovada a alegada hipossuficiência é mesmo caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U 1004853-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)
Alternativamente, a agravante pleiteia o recolhimento das custas no final.
Contudo, o novo CPC e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitiram excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, e não o pagamento no final. Logo, ausente disposição legal nesse sentido.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1075767/MG).
Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.
(N.U 1018839-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (destaquei)
Portanto, não há subsídios suficientes para justificar a reforma do decisum.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada, com fundamento no art. 932, IV, do CPC.
Comunique-se ao douto Magistrado a quo.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator